Tribunal: TJMT
Processo: 1014787-39.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2021-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1014787-39.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CAMARA MUNICIPAL CACERES - CNPJ: 03.960.333/0001-50 (AGRAVADO), FRANCIS MARIS CRUZ - CPF: 103.605.221-49 (AGRAVANTE), BRUNO CORDOVA FRANCA - CPF: 014.279.301-98 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PREFEITO MUNICIPAL DE CÁCERES (AGRAVANTE), PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CÁCERES (AGRAVANTE), BRUNO CORDOVA FRANCA - CPF: 014.279.301-98 (ADVOGADO), NICOLAS MURTINHO RAMOS - CPF: 029.367.741-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVO DESPROVIDO, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
DO ARTIGO 7
o
, DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 143/2019, EM FACE DE DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 40) - COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF – INADMISSIBILIDADE DO ENFRENTAMENTO DA MATÉRIA POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – NÃO CONHECIMETO DA AÇÃO - PRECEDENTES DO STF E DESTA CORTE - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
.

No controle abstrato de constitucionalidade, o exame proposto perante a Corte de Justiça Estadual restringe-se a atos normativos estaduais, emendas à Constituição Estadual e leis municipais, tendo como paradigma a própria Constituição deste Estado.

Inadmissível, pois, o exame da compatibilidade vertical com a norma insculpida na Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, cuja função precípua é a de guarda da Carta Magna, nos termos do que estabelece o seu artigo 102, I, “a”.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno (id.
52028990
), interposto pelo Prefeito Municipal de Cáceres-MT, contra a decisão monocrática, por mim proferida, pela qual não conheci da Ação Direta de Inconstitucionalidade por ele proposta, que visava a
o reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 7
o
, inciso III, da Lei Complementar n. 143, de 12 de junho de 2019, por afronta ao artigo 40, da Constituição Federal.

A negativa de conhecimento se deu com fundamento na inépcia da inicial e com
espeque
no artigo 267, VI, do Código de Processo Civil,
em virtude de
não ter sido explicitado o parâmetro de controle abstrato, com a indicação dos dispositivos da Carta Estadual, que estariam sendo afrontados pela norma municipal, bem como diante da ausência de discussão da pertinência temática, que permitisse deduzir a legitimação processual para postular em Juízo, posto ter sido utilizado, como parâmetro do controle da constitucionalidade pretendido, um dispositivo da Constituição Federal.

O Agravante sustenta que a decisão pretérita merece ser reformada, ao argumento de que a pertinência temática fora claramente demonstrada e de que é parte legítima para propor a ADI, em razão de a hipótese versar sobre a suposta afronta à norma constitucional de repetição obrigatória.

Assim, pugna pela reforma da decisão hostilizada, determinando a regular tramitação da Ação Direta de Inconstitucionalidade.

Instada a se manifestar, a parte Agravada apresentou a contraminuta ao Recurso, na qual postula o seu desprovimento (id.
61949959
).

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Agravo Interno (id.
52028990
), interposto pelo Prefeito Municipal de Cáceres-MT, contra a decisão monocrática, por mim proferida, pela qual extingui, de plano, a Ação Direta de Inconstitucionalidade por ele proposta, pela qual visava a
o reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 7
o
, inciso III, da Lei Complementar n. 143, de 12 de junho de 2019, por afronta ao artigo 40, da Constituição Federal.

O Agravante sustenta que a decisão pretérita merece ser reformada, posto ter demonstrado a pertinência temática e ser parte legítima para propor a ADI, em razão de a hipótese versar sobre a suposta afronta a uma norma constitucional de repetição obrigatória.

A questão cinge-se à aferição quanto ao acerto, ou não, da extinção da ADIN em referência, por inépcia da inicial.

Conforme fundamentado no
decisum
pretérito, o
art. 3
o
, I, da Lei n. 9.868/1999, reza que a petição inicial da Ação Direta de Inconstitucionalidade deverá indicar o dispositivo de lei impugnado e os fundamentos jurídicos do pedido, em relação a cada uma das impugnações, dentre estes,
a indicação precisa do parâmetro de controle de constitucionalidade que se pretende pôr em mesa
.
In verbis
:

Art. 3
o
A petição indicará:

I - o dispositivo da lei ou do ato normativo impugnado e os fundamentos jurídicos do pedido em relação a cada uma das impugnações;

II - o pedido, com suas especificações.

In casu,
foi constatado o não preenchimento da citada condição da existência da ação, posto que não indicado, de forma expressa, o parâmetro do controle abstrato da norma constitucional. Ou seja, não se vislumbrou, da inicial, qualquer dispositivo da
Constituição do Estado de Mato Grosso
a atrair a competência desta Corte para a resolução da lide.

De todo o corpo da exordial extraem-se, apenas, indicações de uma norma constitucional federal, o artigo 40, da CRF, circunstância que faz falecer competência a este Tribunal de Justiça para a apreciação dos pedidos ali formulados.

Afinal, sabe-se que, no controle abstrato de constitucionalidade, o exame proposto perante esta Corte de Justiça se restringe a atos normativos estaduais, emendas à Constituição Estadual e leis municipais, tendo como paradigma a própria Constituição deste Estado.

É inadmissível o exame da compatibilidade vertical de norma insculpida na Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, cuja função precípua é de guarda da Carta Magna, nos termos do que estabelece o seu artigo 102, I, “a”.

Registrei, por ocasião da prolação da decisão monocrática invectivada, que, mesmo quando a norma objeto do controle de constitucionalidade, no âmbito estadual, contiver preceitos de repetição obrigatória, ou seja, configurar mera reprodução do texto da Constituição Federal, em atendimento ao princípio da simetria constitucional, a competência, ainda assim, será da Suprema Corte, conforme preceitua o artigo 125, § 2
o
, da mesma Carta Magna.

O Agravante assevera a sua legitimidade para o combate da norma local, que entende afrontar dispositivo constitucional, justamente por se tratar de norma de repetição obrigatória.

Entrementes, como visto, a decisão objurgada não disse o contrário, mas, apenas, que o processamento e julgamento de tal questão escapam à competência deste Tribunal Estadual, posto corresponder a uma atribuição do Supremo Tribunal Federal.

A propósito, esta Corte de Justiça também já teve a oportunidade de reconhecer que:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO - PARADIGMA DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO - AUSÊNCIA DE CORRESPONDÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO.

Segundo pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal, os Tribunais de Justiça dos Estados, ao realizarem o controle abstrato de constitucionalidade, somente podem utilizar, como parâmetro, a Constituição do Estado."

(TJMT, ADI 9035/2015, Tribunal Pleno, julgamento por maioria, Red. para acórdão, Des. Luiz Carlos da Costa, j. 26/02/2015, DJE de 19/3/2015).

No caso concreto, de todo o conteúdo da peça inicial e das razões nela contidas, observam-se sucessivas remissões a preceito da Constituição da República, sem qualquer referência, ainda que indireta, à Constituição Estadual. Além disso, não houve a formal abertura de tópico para a discussão da legitimidade e da pertinência temática, o que é exigido para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade.

Desse modo, concluí pela manifesta inépcia da inicial, haja vista que a impugnação do seu Autor, ora Agravante, não se enquadra nas disposições da Lei n. 9.868/1999.

Entendi, assim, impositiva a aplicação do permissivo contido no artigo 4
o
, da Lei n. 9.868/1999, que assim reza: “petição inicial inepta, não fundamentada e a manifestamente improcedente serão liminarmente indeferidas pelo relator”.

Com efeito, inepta a inicial proposta, tenho por escorreita a extinção da ação, na forma apregoada pelos artigos 267, I, e 295, I, ambos do Código de Processo Civil, c/c art. 4
o
, da Lei n. 9.868/1999.

Por essas razões, tenho que
a manutenção da decisão que outrora proferi é medida que se impõe.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo inalterada a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2020